Tribunal: TJES
Processo: 5016186-64.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016186-64.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: JEANE SILVA LIMA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016186-64.2023.8.08.0048
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: JEANE SILVA LIMA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. TEMPO HÁBIL PARA FORMALIZAR DEFESA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM QUE A AUTORA AFIRMA QUE COMPROU PASSAGEM DE ÔNIBUS DA REQUERIDA, EM 21/07/2022, COM EMBARQUE EM SERRA E DESTINO A ARACRUZ, COM EMBARQUE PROGRAMADO PARA ÀS 17:00 HORAS. AFIRMOU QUE O ÔNIBUS NÃO CHEGOU AO PONTO DE EMBARQUE, TENDO ELA ESPERADO ATÉ AS 23:00 HORAS, ALEGANDO QUE CHEGOU UM ÔNIBUS POR VOLTA DE 20:30 HORAS, MAS FOI INFORMADO DE QUE NÃO ERA O ÔNIBUS ESPERADO PELA REQUERENTE ATÉ MESMO PORQUE TODOS OS LUGARES ESTAVAM OCUPADOS. ADUZIU QUE TEVE QUE PEGAR UMA CARONA COM DESCONHECIDO ATÉ IBIRAÇU E DE LÁ PEGAR UM TAXI ATÉ ARACRUZ, ARCANDO COM O PAGAMENTO DE R$45,00. ALEGOU, AINDA, QUE AINDA TEVE QUE ANDAR POR 09 MINUTOS NA MADRUGADA PARA CHEGAR A SUA CASA. REQUEREU INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DE R$62,84 E POR DANO MORAL DE R$5.000,00. NO ID29599503, A REQUERENTE ADITOU A INICIAL PARA INFORMAR QUE OS FATOS OCORRERAM EM 05/08/2022 E NÃO 21/07/2022 COMO HAVIA INFORMADO NA INICIAL.
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, A REQUERIDA REQUEREU, PRELIMINARMENTE, A INTEMPESTIVIDADE DO ADITAMENTO A INICIAL. NO MÉRITO, SUSTENTOU QUE A AUTORA NÃO APRESENTOU PROVAS MÍNIMOS DO SEU ALEGADO DIREITO. POR FIM, ALEGA INEXISTIR DANO MORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar a Requerida a pagar à Autora o valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais) a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo desembolso. Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. NO CASO EM TELA, A AUTORA ALEGA QUE FICOU AGUARDANDO O ÔNIBUS DA REQUERIDA NO PONTO DE EMBARQUE POR MAIS DE 05 HORAS, SEM SUCESSO COM O EMBARQUE. NO ENTANTO, ENTENDO QUE A AUTORA APRESENTOU PROVAS SUFICIENTES PARA SUBSIDIAR A AÇÃO. DIFERENTEMENTE DA REQUERIDA, A QUAL NÃO APRESENTOU QUALQUER FATO IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO ADUZIDO, DEIXANDO, PORTANTO, DE SE DESINCUMBIR DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC). ENTENDO QUE O ADITAMENTO DA INICIAL NÃO TROUXE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE O ADITAMENTO FOI PROTOCOLIZADO TRÊS DIAS ANTES DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO, TEMPO SUFICIENTE PARA APURAÇÃO DOS FATOS. DE TODO MODO, O FATO, INDEPENDENTE DA DATA, É O MESMO. SENDO ASSIM, NÃO HÁ DE SE FALAR EM NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. QUANTO ÀS DEMAIS TESES RECURSAIS, ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE TAMBÉM, TENDO EM VISTA A COMPROVAÇÃO, PELA AUTORA, DA FALHA NO SERVIÇO DA RECORRENTE, MOSTRANDO-SE ILEGAL O ATO PRATICADO, SUBSIDIANDO DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENDO ASSIM, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95, OBSERVANDO A GRATUIDADE DEFERIDA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)